Tribunal: CARF
Processo: 10580.720974/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720974/2020-35
ACÓRDÃO
2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
CPRB. BASE DE CÁLCULO.
Comprovada a diferença a maior entre a receita bruta oferecida pela
empresa à tributação e a apurada pela fiscalização, cabe lançamento da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA E APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem
dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva. A prova
documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo a
possibilidade de apresentação posterior, salvo nas exceções ali indicadas,
nenhuma delas ocorrida no caso dos autos.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 613-623):
Trata-se de processo administrativo relativo ao lançamento de Contribuição
Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB, nos moldes do artigo 7o, inciso IV da Lei no
12.546/2011, no período abrangido pelas competências 02/2015 a 11/2015, no
valor de R$ 9.766.160,98.
O lançamento da obrigação principal encontra-se fundamentado no Relatório
Fiscal de fls. 10/34, que, em síntese, assim o motiva:
A Escrituração Contábil Fiscal, obtida do SPED, informa que a Receita Bruta no ano
de 2015 foi de R$ 290.987.856,53, sendo o mesmo valor declarado na
Escrituração Contábil Digital-ECD. A planilha apresentada à fiscalização, elaborada
com as informações das notas fiscais para o mesmo ano, aponta receita bruta de
R$ 242.342.640,66, valor a menor de R$ 48.645.215,87.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
3
O contribuinte informou que a diferença ocorreu devido a divergências de
informações declaradas em ECF SPED Fiscal e em ECD SPED Contábil do
encerramento do exercício de 2015, em razão do cancelamento de diversas notas
fiscais entre as datas de transmissão destas declarações e apresentou as notas
fiscais emitidas e canceladas no referido ano. As explicações da empresa não
foram consideradas procedentes.
O trabalho de auditoria foi pautado pela análise da seguinte documentação:
Notas Fiscais apresentadas pela empresa e pelas Notas Fiscais que constam nos
sistemas da Prefeitura Municipal do Salvador; planilha elaborada pela empresa
contendo Notas Fiscais emitidas no ano de 2015;
Escrituração Contábil Digital-ECD; Escrituração Contábil Fiscal-ECF; Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); e Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF).
A PAVISERVICE tinha a obrigação de declarar e recolher a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) com à alíquota de 2% sobre seu
faturamento bruto no período de 01/01/2015 a 30/11/2015, em substituição à
alíquota de 20% que incide sobre a remuneração dos segurados (Contribuição
Patronal) da folha de pagamento, porém, descumpriu a obrigatoriedade legal, não
declarando em DCTF, nem realizando o recolhimento da Contribuição
previdenciária sobre a Receita Bruta no período de 03/2015 a 11/2015.
A análise comparativa entre a Contabilidade e as Notas Fiscais demonstrou
valores anuais divergentes. Verificou-se que a Receita Bruta das Notas Fiscais em
determinados meses, como por exemplo janeiro e junho, exibe valores maiores
que os escriturados na Contabilidade, e em outros meses a Receita Bruta
escriturada na Contabilidade apresenta valores superiores aos valores constantes
das Notas Fiscais.
Em virtude do exposto, foi realizado o cálculo do crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta relativo ao período de 02 a 11 de 2015,
utilizando duas Bases de Cálculo: uma Base de Cálculo considerando os valores
mensais das Notas Fiscais, e outra Base de Cálculo utilizando a diferença dos
valores escriturados na Contabilidade e os valores constantes das Notas Fiscais.
A PAVISERVICE efetuou o recolhimento corresponde à CPRB dos meses 01 e 02 de
2015, sendo que o valor recolhido pela empresa referente à CPRB do mês
02/2015, foi recolhido a menor do que o valor correto devido. A empresa foi
cientificada quanto ao lançamento do Crédito Previdenciário sobre a Receita
Bruta, considerando a diferença entre o valor devido e o valor recolhido, sendo o
valor lançado como crédito Previdenciário relativo à CPRB.
Os valores acumulados da Contabilidade dos meses de 01/2015 a 03/2015 e de
04/2015 a 09/2015 exibiam valores superiores aos valores acumulados das Notas
Fiscais. Em razão desta divergência, foi utilizada como Base de Cálculo o valor
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
4
correspondente à diferença entre os valores acumulados entre a Contabilidade e
as Notas Fiscais.
Nos meses 10/2015 e 11/2015 os valores mensais escriturados na Contabilidade
eram superiores aos valores constantes das Notas Fiscais, sem haver
compensação de valores inferiores escriturados nos meses anteriores. Para estes
meses, foi utilizando como Base de Cálculo a diferença entre os valores mensais
lançados na Contabilidade e os valores mensais das Notas Fiscais.
Sobre as contribuições apuradas foi aplicada a multa de ofício de 75%, prevista no
artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
Foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP e procedido ao
arrolamento de bens da empresa.
Impugnação Cientificada por decurso de prazo, em 26/03/2020, do presente auto
de infração, o contribuinte apresentou, em 23/06/2020, impugnação de fls.
223/242, na qual alega, no que se refere à obrigação principal, o seguinte:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Os débitos consubstanciados no referido auto de infração foram anteriormente
objeto de Pedido de Compensação de Saldos Negativos de CSLL e IRPJ com
débitos de CPRB, conforme processo n° 10580.725.753-2019-10, protocolado
junto a RFB em 30/08/2019. Não poderia o auditor fiscal lavrar auto de infração
para exigência de débitos que estavam incluídos em pedido de compensação
anterior, pois o pedido de mecanismo compensatório suspende a exigibilidade do
suposto crédito tributário.
A base de cálculo utilizada pelo auditor está incorreta, uma vez que o valor real da
Receita Bruta é o declarado na Escrituração Contábil Digital - ECD no valor de R$
242.843.468,84, conforme demonstrado na planilha apresentada à Fiscalização
extraída da contabilidade.
O auto de infração encontra-se totalmente fulminado pela nulidade, devendo ser
arquivado de pronto. No momento da elaboração da autuação o auditor fiscal
cometeu sérias irregularidades ao não considerar o pedido de compensação
realizado pela ora impugnante, bem como não considerar e apurar a correta base
de cálculo, buscando a verdade material.
Sabe-se que o pedido de compensação, por si só, suspende a exigibilidade do
crédito tributário, o que certamente desacredita todo o procedimento
administrativo efetuado pelo autuante através do seu levantamento fiscal, em
relação ao "quantum" efetivamente devido até que se conclua a homologação de
diferenças, se houver.
A autoridade fiscal tem o dever de demonstrar com incontestável segurança todas
as motivações para embasar o suposto descumprimento da norma tributária, sob
pena de macular a presunção iures tantum inerente à autuação. E inegável que a
ausência da segurança, na atuação fiscal, cerceia o direito ao pleno exercício da
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
5
ampla defesa da Impugnante. Neste sentido, a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é uníssona.
Diante das razões expostas, carece de reforma a presente autuação fiscal em
razão da latente existência de nulidade.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE CSLL E IRPJ COM
DÉBITOS DE CPRB
Em 30/08/2019, a Impugnante apresentou pedido de compensação de saldos
negativos de CSLL/IRPJ com débitos de CPRB, conforme Processo n°
10580.725753/2019-10 no valor total de R$ 3.678.053,08, contudo até a data da
emissão do Auto de Infração em 06/03/2020, ainda encontrava-se pendente de
homologação.
O presente auto de Infração de Contribuições Previdenciárias/CPRB foi lavrado
sem considerar a compensação apresentada, conforme processo n°
10580.725753/2019-10 no valor total de R$ 3.678.053,08. O valor da diferença
líquida do débito apurado, entre o valor levantado pela RFB e o valor solicitado
pelo contribuinte para compensação, é de R$ 527.034,96.
Dessa forma, resta inconteste a improcedência da autuação, uma vez que não foi
considerado o pedido de compensação apresentado pela Impugnante.
DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL - ECD E NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF
Na planilha elaborada pela empresa com as informações das Notas Fiscais
emitidas no ano de 2015 e apresentada à Fiscalização o valor da Receita Bruta é
de R$ 242.843.468,84, que é o mesmo valor declarado na Escrituração Contábil
Digital – ECD e diferente do valor declarado na Escrituração Contábil Fiscal – ECF,
que é de R$ 290.987.856,53, A diferença ocorreu na transmissão do ECF sped
Fiscal de 2015, que foi declarado equivocadamente com o faturamento do
exercício de 2014, conforme facilmente comprovado através dos valores
declarados em ECD sped contábil dos referidos exercícios de 2014 e 2015
anexados para esclarecimentos.
A Fiscalização está considerando conforme itens "4.12 e 4.13", como o valor
contábil, o valor da Receita Bruta declarado equivocadamente do exercício
anterior de 2014 de R$ 290.987.856,53 na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, ao
invés do valor declarado corretamente na Escrituração Contábil Digital - ECD de
R$ 242.843.468,84, a qual, apresenta uma diferença a maior da Receita Bruta de
R$ 48.645.215,87.
A planilha de notas fiscais apresentadas à fiscalização apresenta apenas uma
pequena diferença, no valor de R$ 250.414,09, em comparação ao valor declarado
na Escrituração Contábil Digital – ECD, devido a notas fiscais substituídas para
clientes. O valor total das notas fiscais é de R$ 242.593.054,75.
DA REVISÃO FISCAL
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
6
Considerando a divergência de cálculos dos valores levantados pelo auditor fiscal
no Al, conforme mencionado, é necessária uma revisão fiscal para que seja
depurado o suposto débito de valores indevidamente exigidos pela RFB, bem
como apuração da correta base de cálculo. De pronto se requer como forma de
busca da verdade real dos lançamentos fiscais.
DA NECESSIDADE DE PERÍCIA FISCAL
Como forma de buscar a verdade material, se faz necessário a realização de
PERÍCIA fiscal, e com vistas à perseguição da verdade material, consubstanciada
nos artigos 35 a 37 do Decreto 7.574/2011. Desde já, nomeia como seu Perito, o
Sr. ROBERTO RHEINSCHMITT e informa os quesitos que pretende sejam
formulados (fls. 235/236).
DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
As autoridades administrativas, agindo em função do interesse público, estando
desvinculadas de qualquer interesse próprio ou juízo de conveniência, devem
exigir o tributo nos exatos termos em que determinado em lei.
Do princípio da legalidade tributária decorre outro principio, que rege o processo
administrativo tributário, qual seja, o principio da verdade material. Esse princípio
impõe às autoridades administrativas o dever de apurar todos os fatos que lhe
são apresentados na busca da verdade real, não se limitando a emitir juízo acerca
dos documentos analisados a partir da mera presunção, a fim de se evitar a
tributação de situação que não configura fato gerador da obrigação tributária.
O Conselho de Recursos Fiscais - CARF já consolidou o entendimento de que no
processo administrativo predomina o princípio da verdade material. A Câmara
Superior de Recursos Fiscais, analisando a matéria, também já se manifestou
nesse sentido, ressaltando que no processo administrativo tributário, por meio do
principio da verdade material, se busca verificar se realmente ocorreu, ou não, o
fato gerador, que suporte a legalidade do lançamento questionado.
DOS PEDIDOS Requer:
a) Que sejam admitidos os argumentos de vícios ou irregularidades na lavratura
do auto de infração, primeiro porque preexistente pedido de compensação e
segundo porque existentes erros decorrentes da apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, conforme exaustivamente demonstrado alhures,
declarando-se, por via de consequência, a NULIDADE TOTAL do presente
lançamento fiscal;
b) Não se admitindo a NULIDADE, que seja declarada a IMPROCEDÊNCIA PARCIAL,
ao menos, admitido a existência de crédito decorrente de prejuízo fiscal passível
de compensação, bem como que seja apurada a correta base de cálculo da CPRB.
c) Que seja deferido o pedido de PERÍCIA FISCAL, como forma de se comprovar a
VERDADE MATERIAL, consoante as razões retro apresentadas;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
7
d) Em consequência do acatamento do pedido da letra "b" acima, que sejam
também revisadas as multas por omissão ou descumprimento de obrigações
acessórias Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas, em especial a juntada posterior de documentos, em nome ao princípio
da busca da verdade material.
A DRJ deliberou (fls. 613-623) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração
cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito
de defesa.
CPRB. BASE DE CALCULO.
Comprovada a diferença a maior entre a receita bruta oferecida pela empresa à
tributação e a apurada pela fiscalização, cabe lançamento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta.
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA
E
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos
os elementos suficientes para a análise conclusiva.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo a
possibilidade de apresentação posterior, salvo nas exceções ali indicadas,
nenhuma delas ocorrida no caso dos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 29/06/2021 (fls. 630),
apresentou recurso voluntário (fls. 634-652), em 28/07/2021, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
8
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de Contribuição Patronal Sobre
a Receita Bruta – CPRB, declarada a menor na ECD.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
A impugnação foi apresentada tempestivamente, nos termos da Portaria RFB no
543, de 20/03/202, com a redação dada pela Portaria RFB no 936, de 29/05/2020,
portanto, dela tomo conhecimento.
Trata-se de lançamento de Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB, de
que trata Lei no 12.546/2011.
Da arguição de nulidade do auto de infração
Alega a impugnante que a autoridade fiscal tem o dever de demonstrar com
incontestável segurança todas as motivações que embasaram o suposto
descumprimento da norma tributária, sob pena de macular a presunção iures
tantum inerente à autuação.
Diz que é inegável a ausência da segurança na atuação fiscal, o que cerceia o
direito ao pleno exercício da ampla defesa da empresa. Acrescenta que o
lançamento impugnado não considerou débitos que foram objeto de pedido de
compensação e não apurou a correta base de cálculo das contribuições, devendo
ser declarado nulo.
Não procede tal argumento.
Somente há que se falar em nulidade de lançamento quando o auto de infração
for lavrado por pessoa incompetente, o que não é o caso, ou não contiver os
elementos elencados no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, ou seja, quando
não tiver a descrição dos fatos e motivação para a imputação da infração, não
trouxer a fundamentação legal, não houver identificação do fato gerador, faltar
qualificação do sujeito passivo, bem assim quando a autoridade fiscal autuante
não estiver identificada e não tiver assinado o auto de infração.
No caso em análise, todos esses elementos estão presentes, em especial, a
motivação questionada pela impugnante. A autoridade fiscal fez constar no
Relatório Fiscal que a autuação se deu por ter a empresa descumprido a
obrigação legal de declarar e recolher a Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) com à alíquota de 2% sobre seu faturamento bruto no
período de 01/01/2015 a 30/11/2015; identificou base de cálculo (receita bruta
informada na contabilidade e nas notas fiscais de prestação de serviço); e
apresentou a fundamentação legal, que também está descrita no anexo do auto
de infração, intitulado de DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
9
Em vista do exposto, uma vez que os elementos essenciais para a validade do
lançamento estão presentes, não há que se falar em nulidade dos lançamentos.
No que se refere à alegação de erro na apuração da base de cálculo, tal
discordância do contribuinte não implica em nulidade do lançamento, mas,
quando muito, em sua improcedência parcial ou total. Trata-se, portanto, de
questão de mérito, que será analisada a seguir.
Da Compensação declarada em outro processo
Alega a impugnante que o auto de infração foi lavrado sem considerar a
compensação constante do processo n° 10580.725753/2019-10 no valor total de
R$ 3.678.053,08, restando improcedente a autuação. Sem razão o sujeito passivo.
O processo n° 10580.725753/2019-10, citado pela impugnante, trata-se de
Declaração de Compensação apresentado em 30/08/2019, com pretensos
créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL dos anos calendário 2016 e 2017, para
quitar débitos apurados de CPRB.
No referido processo, consta o Despacho Decisório no 197/DRF/Feira de Santana-
BA, de 31/03/2020, no qual a fiscalização considera não declaradas as
compensações pretendidas pelo contribuinte. O sujeito passivo foi cientificado da
decisão em 26/05/2020 e apresentou recurso hierárquico em 23/06/2020.
Em 15/03/2021, a autoridade fiscal competente (Delegado da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil) emitiu, em razão da apresentação de recurso
hierárquico do contribuinte, o Despacho Decisório no 197/DRF/Feira de Santana-
BA, mantendo a decisão da fiscalização.
Assim, o mérito quanto às compensações ora trazidas aos autos pela impugnante
foi devidamente analisado e decidido em outro processo, que não reconheceu os
pretensos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL do contribuinte
para fins de quitação de débitos de CPRB.
Portanto, não a se verifica a existência do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
Dos valores declarados na ECD, ECF e notas fiscais
Alega a impugnante que apesar de constar na Escrituração Contábil Fiscal – ECF
valor de receita bruta de R$ 290.987.856,53, em 2015, o valor correto é o
declarado na planilha elaborada pela empresa, R$ 242.843.468,84, que é o
mesmo constante nas notas fiscais e na Escrituração Contábil Digital – ECD.
Diz que a diferença ocorreu devido a divergências de informações declaradas no
Sped Fiscal e no Sped contábil, em razão de transmissão equivocada do Sped
Fiscal do exercício de 2015, que utilizou faturamento declarado do exercício de
2014. Diz ainda que, analisando as notas fiscais apresentadas à fiscalização
identificou valor total de receita bruta de R$ 242.593.054,75, valor a menor de R$
250.414,09 em relação ao valor declarado no Sped contábil, que foi de R$
242.843.468,84.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
10
A autoridade fiscal assim se manifestou quanto à documentação e justificativas
apresentadas pelo contribuinte:
Relatório Fiscal
4.13. A análise dos documentos e da justificativa apresentados pela
PAVISERVICE, juntamente com a Contabilidade e ECF resultou nas seguintes
constatações:
4.13.1. As Notas Fiscais canceladas disponibilizadas pela empresa à
Fiscalização apresenta uma quantidade de Notas Fiscais inferior à
quantidade de Notas Fiscais canceladas elencadas na planilha apresentada
pela empresa. A empresa apresentou somente 63 Notas Fiscais canceladas
e na planilha Notas Fiscais canceladas constam 179 Notas Fiscais. (g.n.)
4.13.2. A empresa justificou no documento apresentado à Fiscalização,
intitulado: Apresentação de Documentos e Esclarecimentos, com data de
30/07/2019, que o cancelamento das Notas Fiscais ocorreu entre as datas
das transmissões do Escrituração Contábil Fiscal e Escrituração Contábil
Digital, ocasionando a diferença entre os valores escriturados na
Contabilidade e declarados na ECF. Destacamos que a justificativa da
empresa não responde ao questionamento da Fiscalização, em virtude de a
Fiscalização apontar uma diferença entre os valores escriturados na
Contabilidade e o constante na relação das Notas Fiscais e não uma
diferença entre os valores declarados na ECF e escriturados na ECD, como
afirmou a empresa. Salientamos também que a empresa justificou uma
divergência entre os valores constantes na ECF e ECD inexistente, visto que
os valores declarados na ECF e escriturados na ECD não são divergentes, a
Escrituração Contábil Fiscal-ECF transmitida pela empresa em 28/07/2016
declara como Receita Bruta o valor de R$ 290.987.856,53, confirmando o
valor escriturado na Contabilidade. (g.n.)
[...]
4.13.4 A análise comparativa realizada pela Fiscalização das Notas Fiscais
canceladas apresentadas pela empresa e da planilha com as informações
das Notas Fiscais canceladas constatou que as datas de cancelamento das
Notas Fiscais emitidas ocorreram em sua maioria dentro do exercício de
2015, e que somente 20 Notas Fiscais foram canceladas no exercício
seguinte, em janeiro de 2016, ou seja, datas anteriores à transmissão do
ECD, dessa forma, a justificativa da empresa para os valores divergentes
apontados pela Fiscalização ser atribuída ao cancelamento das Notas Fiscais
ocorrer entre a data de transmissão da ECD não se apresenta condizente
com a realidade dos fatos. (g.n.)
4.13.5. As explicações da empresa atribuindo a diferença de valores
questionada pela Fiscalização às Notas Fiscais canceladas também não é
procedente em relação ao valor indicado pela Fiscalização. A Fiscalização
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
11
questionou a diferença de R$ 48.645.215,87 e a planilha elaborada pela
empresa relativa às Notas Fiscais canceladas perfaz um total de R$
28.230.491,27, ou seja, um valor inferior à diferença questionada pela
Fiscalização, demonstrando mais uma vez que as explicações apresentadas
pela empresa não correspondem em nenhum aspecto ao questionamento
da Fiscalização. Salientamos também que o cancelamento das Notas Fiscais
ocorreu anteriormente à transmissão do arquivo do ECD, demonstrando
mais uma vez que a justificativa da empresa não corresponde à diferença
questionada pela Contabilidade. (g.n.)
Observa-se que no curso do procedimento fiscal o contribuinte não justificou a
origem da divergência entre a contabilidade e as notas fiscais. Tratou apenas de
suposta divergência entre o SPED Fiscal e o SPED Contábil, que teria ocorrido em
razão do cancelamento de diversas notas fiscais entre as datas de transmissão das
declarações, o que não foi aceito pela fiscalização.
Em sede de defesa, da mesma forma, o sujeito passivo continua alegando
divergência entre as declarações SPED Fiscal e SPED Contábil, mas passa a
informar outra justificativa, que, agora, teria sido devido à transmissão
equivocada do SPED Fiscal do exercício de 2015.
Consta nos autos, às fls. 308/363, a contabilidade da empresa analisada pela
fiscalização, com lançamentos no Livro Razão a partir do dia 08/01/2015 a
31/12/2015, totalizando receitas referentes a prestação de serviço em R$
290.987.856,53. Constam também, às fls. 229/307, as notas fiscais emitidas e
canceladas, que foram informadas pelo sujeito passivo, no valor total de R$
242.593.054,75, no período de 01/2015 a 12/2015.
De fato, o valor da receita bruta apurada das notas fiscais de prestação de serviço
não é o mesmo que foi lançado na contabilidade, conforme apontado pela
fiscalização. A impugnante precisaria explicar tal situação, mas não o fez.
Registre-se que a primeira tentativa do sujeito passivo de justificar a divergência
entre a receita registrada em sua contabilidade e os valores das notas fiscais foi
infrutífera, pois nem mesmo conseguiu apresentar as notas fiscais canceladas, de
modo a justificar a divergência detectada pela fiscalização, no valor de R$
48.645.215,87. Já em sede de defesa, o sujeito passivo faz nova verificação de
suas notas fiscais e agora defende que o valor total delas seria de R$
242.593.054,75 e não o suposto valor declarado na ECD, que segundo ele, é de R$
242.843.468,84.
Nesse ponto percebe-se que o próprio sujeito passivo afirma que declarou receita
bruta em ECF no valor de R$ 290.987.856,53, em ECD no valor de R$
242.843.468,84 e que suas notas ficais totalizam R$ 242.593.054,75. Ou seja, nem
mesmo a empresa tem certeza quanto ao valor exato de sua receita bruta em
2015.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
12
Ademais, não há qualquer informação no processo quanto à retificação da
contabilidade e das declarações da empresa, de modo a refletir a alegada receita
bruta no ano de 2015. O que se tem de concreto é a contabilidade e as notas
fiscais analisada pela fiscalização, que seguem sendo a base de cálculo válida para
o levantamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Portanto, diante da inexistência de comprovação do sujeito passivo quanto ao
real valor de sua receita bruta no ano de 2015, considero correto o procedimento
da autoridade fiscal que apurou os créditos tributários relativos à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB considerando duas bases de cálculo: a
primeira constituída dos valores mensais das notas fiscais apresentadas
(competências 02/2015 a 11/2015) e a segunda dos valores de diferença a maior
escriturados na Contabilidade quando comparados com os valores constantes das
notas fiscais(competência 03/2015, 09/2015 a 11/2015).
Do pedido de diligência, perícia e apresentação posterior de provas
A impugnante pede realização de perícia fiscal com intuito de buscar a verdade
material.
Requer, também, a produção de todos os meios de prova em direito admitidas,
em especial a juntada posterior de documentos, em nome ao princípio da busca
da verdade material.
Sobre a produção de provas, é imperioso dizer que o processo administrativo
fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou
seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de
instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de
exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas
pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses especificada no Decreto
no 70.235/1972, verbis
Art. 16
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas, que
devem ser apresentadas com a impugnação, a menos que ocorra uma das
hipóteses acima transcritas.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720974/2020-35
13
Não tendo sido comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses acima, resta
configurada a preclusão probatória, devendo o julgamento ser procedido de
acordo com as provas que já constam do processo.
Quanto ao pedido de diligência ou perícia, frise-se que, antes de qualquer outra
razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu
critério indeferir o seu pedido se entendê-las desnecessárias, conforme artigo 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(g.n.)
No caso concreto, os documentos acostados aos autos apresentam todos os
elementos necessários para formar a convicção do julgador, portanto entende-se
desnecessário o pedido de perícia.
Do exposto, o pedido de realização de perícia não merece ser acolhido.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 682
DF CARF MF
Original